Tribunal: STF
Processo: RE 1463795
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do permissivo constitucional, contra acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Rio Grande do Sul que, em síntese, manteve a sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-doença à parte autora.



    Alega o recorrente violação dos artigos 195, §§ 5º e 14º, e 201, caput, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o Tribunal de Origem, ao afastar a aplicação do art. 19-E do Decreto nº 3.048/99 (incluído pelo Decreto nº 10.410/2020), o qual, segundo o órgão julgador, “teria extrapolado o poder regulamentar”, incorreu em ofensa direta ao princípio da reserva de plenário.



    Argumenta que o Regime Geral de Previdência Social está estruturado sob viés contributivo, visando a preservação do seu equilíbrio financeiro a atuarial. 



    Pontua haver nítida diferenciação entre tempo de contribuição e carência, “sendo o conceito de carência mais restritivo do que o de tempo de contribuição, o que fez o Decreto foi dar fiel cumprimento à norma constitucional inserta no §14º, do artigo 195, da Constituição (com a redação imposta pela EC 103/2019), pois – a minori ad majus – se não se pode o menos, reconhecer como tempo de contribuição a contribuição inferior à mínima mensal, não se pode o mais, contar para fins de carência a contribuição inferior à mínima mensal.”



    Ao fim, destaca que, “para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS a parte autora tem que complementar as contribuições vertidas em valores inferiores ao mínimo.”



    Decido.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido, a seguinte fundamentação:



    “2. Tratando-se de benefício por incapacidade, o julgador firma a sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial.



    No caso concreto, foi realizada perícia judicial a cargo de perito médico especialista em Psiquiatria (evento 60, LAUDOPERIC1), o qual concluiu que a parte autora é portadora de F31.9 - Transtorno afetivo bipolar não especificado, moléstia que lhe acarreta incapacidade laboral, nos seguintes termos:”.



    ...



    Fixada a DII em 09/2020 e não havendo controvérsia acerca desse marco, resta verificar o cumprimento da carência.



    Consoante extrato do CNIS do evento 1, OUT4, a parte autora ingressou ao RGPS em 01/03/2016, mantendo recolhimentos até 23/09/2017, como empregada doméstica. Posteriormente, retornou ao Sistema vertendo contribuições entre 10/12/2019 a 08/03/2020 (empregada doméstica) e 01/06/2020 a 31/07/2020 (contribuinte individual):



    ...



    A tese do INSS, como visto, é de que as contribuições referentes 12/2019 a 03/2020 (empregada doméstica) foram recolhidas em valor inferior ao mínimo legal, afastando a possibilidade de cômputo como carência, já que desprovidas da necessária complementação expressamente prevista pelo art. 29, inciso I, da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    ...



    Necessário, pois, analisar a possibilidade das contribuições recolhidas em valor inferior ao mínimo serem computadas para fins de carência. E, a propósito, esta Turma Recursal albergou a seguinte orientação, nos autos do Processo n. 5008573-74.2021.4.04.7107, de relatoria da Juíza MARINA VASQUES DUARTE, julgado em 23/03/2022:



    PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CONTRIBUIÇÕES COMO SEGURADO EMPREGADO APÓS O ADVENTO DA EC 103/2019. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VALIDADE PARA FINS DE MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA. 1. O § 14 do art. 195 da CF/88, incluído pela EC 103/2019, passou a excluir da contagem como "tempo de contribuição" do RGPS os salários-de-contribuição inferiores ao mínimo legal. Vedação que não se estende aos critérios de carência e de manutenção da qualidade de segurado. Inconstitucionalidade parcial dos artigos 13, § 8º, e 26, do Decreto 3048/99. 2. O conceito de limite mínimo legal para fins de contribuição mínima mensal deve ser interpretado de acordo com o artigo 28, da Lei 8212/91, não podendo ser equiparado a salário mínimo para a categoria dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso. 3. Hipótese em que o Decreto nº 3.048/99 extrapola o poder regulamentador previsto no artigo 84, VI, da Constituição Federal. 4. Validados os requisitos qualidade de segurado e carência na DII, é devida a concessão de auxílio por incapacidade temporária desde a DER, quando comprovadamente havia incapacidade temporária. 5. Recurso da parte autora provido. 



    Desse modo, validadas as 06 (seis) contribuições recolhidas entre 12/2019 a 03/2020 e 06/2020 a 07/2020, restam perfectibilizados os requisitos qualidade de segurada e carência na DII, fixada em 09/2020.”



    Nesse contexto, verifica-se que eventual acolhimento da pretensão recursal não prescinde da analise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede a análise do conjunto fático-probatório. Sobre o tema, a propósito: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. REQUISITOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 767/2017. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.274.863-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/11/20). 



    “Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Carência. Período em gozo de benefício por incapacidade acidentário. Acórdão que resolveu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional. 1. O acórdão decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional, em especial no art. 55, II, da Lei nº 8.213/1991, no art. 4º, § 1º, da CLT, no art. 60, III e IX, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048/1999 vigente à época e no art. 164, XVI, da Instrução Normativa 77/2015, da Presidência do INSS. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.374.891-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29/8/22).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Qualidade de segurado de baixa renda. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Auxílio-doença. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 821.296/PE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tema 766, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria relativa à verificação dos requisitos necessários para a concessão de auxílio-doença. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.152.014-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da presidência, DJe de 1/2/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 835.364-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/11/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. O benefício previdenciário, nas hipóteses em que sub judice o preenchimento dos requisitos para sua concessão, demanda a análise da legislação infraconstitucional e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: ARE 662.120-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/2/2012 e ARE 732.730-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. In casu, o acórdão recorrido manteve a sentença, por seus próprios fundamentos, que assentou: “Como cediço, o benefício de aposentadoria por invalidez é devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho e que seja insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto que auxílio-doença é devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, nos termos do art. 59, ‘caput’, da Lei n. 8.213/91. É importante a diferenciação conceitual entre doença e incapacidade, pois não necessariamente doença é coincidente com incapacidade. A incapacidade está relacionada com as limitações funcionais frente às habilidades exigidas para o desempenho da atividade que o indivíduo está qualificado. Quando as limitações impedem o desempenho da função profissional estará caracterizada a incapacidade. No caso dos autos, o perito judicial foi conclusivo em afirmar que não há incapacidade para o exercício de atividade laborativa, respondendo aos quesitos das partes e, após regular exame, concluindo que a parte tem condições de exercer atividade laboral. Assim, ausente o requisito da incapacidade, imprescindível à concessão dos benefícios pleiteados, é de rigor a improcedência do pedido. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado pela parte autora”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 754.992-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 14/11/13). 



    Aplicando essa orientação em casos análogos, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.458.961/RS, de minha relatoria, DJe 13/10/23; RE nº 1.449.253/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/8/23; RE nº 1.420.198/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/2/23 e RE nº 1.443.560/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/07/23.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente